Tribunal: TJSP
Processo: 1025997-27.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL – 'QUERELLA NULLITATIS'- sentença de procedência da ação – ação de usucapião em que não houve a citação do proprietário tabular do imóvel – alegação dos apelantes de que não tinham como saber que a autora era proprietária do bem e apontam omissão pelo Cartório de Registro de Imóveis, o que não impede o reconhecimento da nulidade – ausência de

Ementa:
ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL – 'QUERELLA NULLITATIS'- sentença de procedência da ação – ação de usucapião em que não houve a citação do proprietário tabular do imóvel – alegação dos apelantes de que não tinham como saber que a autora era proprietária do bem e apontam omissão pelo Cartório de Registro de Imóveis, o que não impede o reconhecimento da nulidade – ausência de citação – vício insanável – declaração de nulidade da sentença proferida na ação de usucapião era de rigor – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.